Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711201-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.G. FIGUEIREDO MARQUES FESTAS E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: INOVA CRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos EIRELI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face de Inova Cred – Empresa Simples de Crédito EIRELI, afastando, pois, a alegação de iliquidez do título executivo em face da planilha de débitos apresentada pela exequente (ID 118414834 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a iliquidez do título em razão do desatendimento de requisito objetivo para o regular processamento da ação executiva, qual seja, apresentação de planilha de cálculo com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, nos termos do que preconiza o art. 798, I, ‘b’, do CPC. Argumenta que a planilha aponta débito atualizado no valor de R$ 20.099,59 (vinte mil e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), enquanto a o inicial aponta o valor de R$82.938,28 (oitenta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos). Afirma que o valor apurado pela exequente não tem qualquer explicação, seja aritmética, seja da literalidade das cláusulas contratuais, o que impossibilitará o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de liquidez do título. Preparo regular (IDs 34328136 e 34328137). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício. Da detida análise dos documentos acostados aos autos de origem não se constata qualquer vício, senão vejamos. Ao ID 103655118, observa-se que, em 23/09/2020, as partes celebraram contrato de mútuo no 13380, no valor de R$54.109,98 – dos quais R$14.109,98 foram utilizados para realizar a quitação integral de empréstimo anterior sob o no 11380 –, mediante o pagamento de 60 (sessenta) prestações no valor de R$3.244,47. Registre-se que a cláusula segunda previu juros mensais de 4,9% ao mês, calculados por intermédio da TABELA PRICE, enquanto seu parágrafo único estabeleceu carência de seis meses para o início do pagamento, com incidência de juros mensais de 4,9% sobre a totalidade do saldo devedor, por três meses, e isenção de juros para os outros três meses. Em relação aos encargos moratórios, o contrato de mútuo previu juros moratórios por dia de atraso, mais multa de 2%, bem como o vencimento antecipado para atraso superior a 30 dias (cláusula terceira). Outrossim, a agravada instruiu a inicial com memória discriminada do débito, conforme ID 103655119, indicando duas tabelas: uma para o período de carência e outra pós-carência, alcançando-se, ao final, em razão do vencimento antecipado da dívida, a quantia de R$62.460,27. Ademais, a indigitada planilha no valor de R$20.099,59 indica as seis prestações em atraso, de modo que, somando-se os valores, alcança-se a importância descrita na inicial. Com efeito, o valor do crédito liberado sofreu a incidência dos encargos previstos no contrato por força do inadimplemento, e a planilha acostada aos autos contém, ao menos nesse juízo de cognição sumária, todos os requisitos elencados no artigo 798, ‘b’, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora